Tribunal: TJSP
Processo: 1501065-38.2022.8.26.0372
Classe: Apelação Criminal / Roubo Majorado
Órgão julgador: Edison Brandão
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2023-11-14
Data de publicação: 2023-11-14

Ementa:
r relativa à grave ameaça que restou bem demonstrada – Pena e regime prisional bem fixados – Preliminar rejeitada e recurso desprovido.
(TJSP; Apelação Criminal 1501065-38.2022.8.26.0372; Relator (a): Edison Brandão; Órgão Julgador: 4a Câmara de Direito Criminal; Foro de Hortolândia - 2a Vara Criminal da Comarca de Hortolândia; Data do Julgamento: 14/11/2023; Data de Registro: 14/11/2023)

Classe/Assunto:

Apelação Criminal / Roubo Majorado

Relator(a):

Edison Brandão

Comarca:

Hortolândia

Órgão julgador:

4a Câmara de Direito Criminal

Data do julgamento:

14/11/2023

Data de publicação:

14/11/2023

Ementa:

APELAÇÃO – ROUBO MAJORADO – RECURSO DEFENSIVO – Pleitos de absolvição por insuficiência probatória e, subsidiariamente, de desclassificação para o delito de furto e de redução da reprimenda – Autoria e materialidade bem demonstrados – Elementar relativa à grave ameaça que restou bem demonstrada – Pena e regime prisional bem fixados – Preliminar rejeitada e recurso desprovido.